Tribunal: TJSP
Processo: 2159788-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Acidente de trânsito. Ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que autorizou levantamento de quantias provenientes de penhora de aluguéis de imóvel de propriedade do recorrente. Agravante sustenta que a medida se deu sem autorização judicial e que, sem apreciação de alegação relativa à impenhorabilidade do imóvel e dos aluguéis, o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Acidente de trânsito. Ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que autorizou levantamento de quantias provenientes de penhora de aluguéis de imóvel de propriedade do recorrente. Agravante sustenta que a medida se deu sem autorização judicial e que, sem apreciação de alegação relativa à impenhorabilidade do imóvel e dos aluguéis, o levantamento não pode ser realizado. Não verificação. Juízo autorizou a expedição de mandado de levantamento conforme realizados os depósitos mensais. Decisão que autorizou a referida penhora, ademais, não foi objeto de oportuna oposição pelo recorrente. Executado somente apresentou impugnação ao cumprimento de sentença quando, em momento posterior, foi intimado da penhora do imóvel. Insurgência intempestiva quanto à constrição dos aluguéis. Além disso, exequentes realizaram diversos levantamentos sem que executado tenha apresentado qualquer manifestação. Recuso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2159788-21.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ROBERTO
DE SOUZA LIMA, são agravados JAIRO GURMAN, GLADYS AJZENBERG, IDA
DACHEVSKY GURMAN e NILTON GURMAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159788-21.2020.8.26.0000 - Voto no 2132
2/6
amb
Agravo de Instrumento no 2159788-21.2020.8.26.0000
Agravante: Roberto de Souza Lima
Agravados: Jairo Gurman, Gladys Ajzenberg, Ida Dachevsky Gurman e Nilton
Gurman
Interessado: Maria Cristina de Luca Barongeno
Comarca: São Paulo - 1a Vara Cível
Juiz de Direito: Paulo Henrique Ribeiro Garcia
Número de origem: 0003741-88.2018.8.26.0011
VOTO No 2132
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Acidente de trânsito. Ação
indenizatória em fase de cumprimento de sentença. Insurgência
contra decisão que autorizou levantamento de quantias
provenientes de penhora de aluguéis de imóvel de propriedade
do recorrente. Agravante sustenta que a medida se deu sem
autorização judicial e que, sem apreciação de alegação relativa
à impenhorabilidade do imóvel e dos aluguéis, o levantamento
não pode ser realizado. Não verificação. Juízo autorizou a
expedição de mandado de levantamento conforme realizados
os depósitos mensais. Decisão que autorizou a referida
penhora, ademais, não foi objeto de oportuna oposição pelo
recorrente. Executado somente apresentou impugnação ao
cumprimento de sentença quando, em momento posterior, foi
intimado da penhora do imóvel. Insurgência intempestiva
quanto à constrição dos aluguéis. Além disso, exequentes
realizaram diversos levantamentos sem que executado tenha
apresentado qualquer manifestação. Recuso não conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159788-21.2020.8.26.0000 - Voto no 2132
3/6
amb
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Roberto de
Souza Lima, contra a respeitável decisão que, nos autos de nos autos de ação
indenizatória que lhe movem Jairo Gurman e outros, ora em fase de cumprimento de
sentença, autorizou levantamento pelos exequentes de valores depositados nos autos
provenientes de penhora de aluguéis de imóvel de propriedade do recorrente.
Defende, em resumo, que não pode ser autorizado o
levantamento dos valores depositados nos autos a título de penhora de aluguéis, haja
vista a não apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença na qual, dentre
outras coisas, alega a impenhorabilidade do imóvel. Alega que, sem autorização
judicial, a serventia expediu para levantamento de todas as quantias depositadas nos
autos. Requer, assim, o efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada para
que seja obstado o levantamento das quantias até decisão final acerca da
impenhorabilidade dos aluguéis.
Recurso tempestivo (fls. 64) e preparado (fls. 69/70).
O efeito suspensivo requerido foi denegado e as informações
dispensadas (fls. 72/73).
Contraminuta apresentada (fls. 78/83).

Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso não deve ser conhecido.
Trata-se, na origem, de ação indenizatória na qual o agravante e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159788-21.2020.8.26.0000 - Voto no 2132
4/6
amb
outra foram condenados, em razão de acidente de trânsito que vitimou familiar dos
agravados, ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. Assim, iniciada
a fase de cumprimento de sentença, os executados foram intimados para o pagamento
de R$ 1.500.142,91 (fls. 121 do cumprimento de sentença).
Em decorrência da falta de pagamento voluntário, deferiu-se o
bloqueio on-line em conta de titularidade dos executados e penhora de aluguéis de
imóvel de propriedade do agravante (fls. 205 do cumprimento de sentença). Referida
decisão foi publicada em 23.08.2018 (fls. 213 do cumprimento de sentença), sem que,
na ocasião, o executado apresentasse qualquer oposição.
Em 25.09.2018 o locatário do imóvel foi intimado da decisão
(fls. 246 do cumprimento de sentença). No entanto, diante de ausência de depósito da
verba locatícia, determinou-se, em 31.10.2018, nova intimação do inquilino, e, na
mesma decisão, deferiu-se a penhora do referido imóvel, consignando-se que, após
avaliação do bem, os executados seriam intimados para apresentação de impugnação
(fls. 253 do cumprimento de sentença).
Assim, em 11.12.2018 o foi novamente intimado (fls. 338 do
cumprimento de sentença), de sorte que efetuou o depósito dos aluguéis em Juízo.
Autorizou-se então, em 11.02.2019, o levantamento de parte da quantia depositada, haja
vista deferimento de pedido de reserva de valores formulado por credora do exequente
Jairo Gurman (fls. 362 do cumprimento de sentença). Expediu-se, desta forma,
mandado de levantamento da quantia de R$ 12.324,39 (fls. 388/389 do cumprimento de
sentença).
Na sequência, em 25.02.2019, após novo depósito de aluguel, o
Juízo autorizou o levantamento nos seguintes termos: “Com os depósitos das demais
parcelas, sempre observando a ressalva a Jairo, efetue o levantamento em favor dos
Exequentes, sem a necessidade de nova determinação” (fls. 380 do cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159788-21.2020.8.26.0000 - Voto no 2132
5/6
amb
sentença). Em 16.03.2019, com novo pagamento do aluguel, proferiu-se seguinte
decisão: “Providencie o levantamento em favor dos Exequentes exceto a parte de Jairo
Gurman, ficando desde já autorizado o levantamento das demais parcelas”.
Desta forma, verifica-se dos autos que, uma vez depositada a
parcela mensal, expedia-se mandado para levantamento da quantia de R$ 443,96 (fls.
410/411; 428/429; 450/451; 462/463; 468/468; 495; 509/510; 761/762 do cumprimento
de sentença).
Nota-se, portanto, que, ao contrário do que alega o recorrente, a
expedição de mandados de levantamento se deu mediante autorização judicial. Em mais
de uma ocasião o Juízo consignou que, realizados os depósitos das parcelas
subsequentes o mandado poderia ser expedido independentemente de nova decisão,
observando-se apenas a reserva referente ao exequente Jairo Gurman, diante de pedido
realizado por sua credora.
Após avaliação do imóvel, outrossim, ordenou-se a intimação
dos executados acerca da penhora do imóvel e do laudo pericial (fls. 489), de forma que
os requeridos, em 19.09.2019, apresentaram impugnação (fls. 512/529) alegando, dentre
outras coisas, a impenhorabilidade do imóvel e dos aluguéis.
Após manifestação dos exequentes, em 04.11.2019, prolatou-se
a seguinte decisão: “Considerando a existência de questões concernentes aos trabalhos
periciais às fls. 572/580, tornem ao perito para retificação ou ratificação do laudo.
Após dirimidas as questões anteriores, tornem conclusos para decisão de todas as
questões ventiladas pelo Executado na impugnação de fls. 572/580” (fls. 706).
Até a interposição do recurso, não havia sido apreciada a
alegação relativa impenhorabilidade do imóvel, e, de acordo com o recorrente, neste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159788-21.2020.8.26.0000 - Voto no 2132
6/6
amb
contexto, não poderiam ser levantados os aluguéis.
Ocorre que a penhora dos aluguéis, conforme acima
mencionado, foi autorizada em decisão publicada em 23.08.2018, sem que o recorrente
tenha manifestado qualquer oposição.
A penhora do imóvel, outrossim, foi deferida em 31.10.2018,
consignando-se que a intimação para impugnação seria efetivada após avaliação do
imóvel. Assim, depois de produzido o laudo, os executados foram intimados para
eventual impugnação acerca da penhora do imóvel e respectiva avaliação. Portanto, é
intempestiva a insurgência quanto à constrição dos aluguéis. Ressalte-se, ademais, que
os exequentes realizaram diversos levantamentos sem que o recorrente tenha
apresentado qualquer manifestação.
Sem que o recorrente tenha apresentado oportuna impugnação,
está preclusa a questão relativa à penhora de aluguéis, de forma que, diante da
impossibilidade de retorno a etapas já ultrapassadas, o presente recurso não pode ser
conhecido.
3. Em face do exposto, não se conhece do agravo de
instrumento.
FRANCISCO SHINTATE
Relator